Tribunal: STF
Processo: HC 260529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Sergio Martins dos Santos, em favor de Lais Fernandes Rodrigues, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 219.999/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigo 2º, §2º e §4º, inciso I da Lei 12.850/213 e no artigo 35, c/c o artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/2006. 



    Impetrado prévio writ na origem, o Tribunal Estadual denegou a ordem e manteve a custódia cautelar (e-STJ, fls. 67-80). Eis a ementa: 



    [...]



    Nesta Corte, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a recorrente está presa desde 2/8/2023, sem previsão de prolação da sentença. 



    Alega que a prisão foi mantida com base em alegações genéricas de garantia da ordem pública, desprovidas de elementos individualizados capazes de justificar a subsistência da medida extrema. 



    Requer o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais”. (eDOC 4)



    No STJ, não foi conhecido em 20.8.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor agravo regimental.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    No caso, embora a recorrente esteja cautelarmente segregada há aproximadamente 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite razoável, tendo sido realizados os atos processuais em tempo oportuno, considerando-se a complexidade do feito, que investiga crimes graves, e a pluralidade de réus (21), patrocinados por defesas distintas, com a necessidade de realização de diversas diligências. 



    Das informações prestadas pelo Juízo processante, extrai-se que o processo encontra-se com a instrução encerrada, alegações finais apresentadas e concluso para sentença desde 5/8/2025, o que indica a proximidade de encerramento do feito e atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ. (eDOC 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente